Tribunal: TJBA
Processo: 0515439-06.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515439-06.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARIA CLARA CARVALHO LUJAN APELADO: MARIA AURINETE DE ASSIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO. Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública, a condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais é incabível, na medida em que a Defensória Pública do Estado da Bahia é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Tribunal Superior na formação do precedente. A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência, em favor deste órgão. A Lei Estadual nº 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, também dispõe que constituem receitas do fundo as verbas de sucumbência em que a Defensoria Estadual atuar, excetuando-se as ações contra entes da Administração Direta e Indireta. Os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, são devidos à Defensoria Pública da Bahia, exceto em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado. Sentença reformada em parte. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 05015439-06.2018.8.05.0180, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça